Tribunal: TJDFT
Processo: 0738766-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738766-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FONSECA DE MELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONSTATADA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 3. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços bancários envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p 125). 4. Na disciplina do CDC concernente a fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito. São duas as hipóteses de exclusão do dever de indenizar: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes. 6. No caso, a despeito das alegações do autor, o acervo probatório indica que não houve defeito na prestação do serviço bancário. O apelado juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário, emitida em 03/03/2016, devidamente assinada pelo apelante em que consta a concessão de empréstimo. No referido documento, fica claro que o empréstimo concedido teve por objeto a repactuação de seis contratos de concessão de crédito pactuados anteriormente. O Banco também junta o detalhamento da proposta de flexibilização, em que consta exatamente os termos da renegociação. Tais documentos são corroborados pelos extratos bancários apresentados pelo autor. A sentença deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 29, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, sustentando que os descontos são indevidos, não só por ausência de contrato bilateral, mas também porque não constam na proposta (no 12454713) os valores de cada parcela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 29, incisos I e II, da Lei 10.931/2004, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Banco de Brasília juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (proposta 12454713), emitida em 03/03/2016, devidamente assinada pelo apelante – não houve a impugnação da assinatura - em que consta a concessão de empréstimo no valor de R$ 65.453,71. No referido documento, fica claro que o empréstimo acima concedido teve por objeto a repactuação de seis contratos de concessão de crédito pactuados anteriormente. A referida Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos previstos no art. 29, da Lei 10.931/2004. Embora não conste o valor da parcela, estão inseridos os critérios para essa determinação - a quantidade de parcelas, a data do vencimento da primeira e da última parcela, os juros mensais e anuais aplicados e o custo efetivo total (ID 59711242, p. 5 a 11). Ademais, o Banco também junta o detalhamento da proposta de flexibilização, em que consta exatamente os termos da renegociação (ID 59711242, p. 15 e 16). Tais documentos são ratificados pelos extratos bancários apresentados pelo autor (ID 59711226) [...] Desse modo, o Banco de Brasília logrou êxito em demonstrar a regularidade da Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos e, consequentemente, a inexistência de defeito no serviço prestado – o que exclui o dever de indenizar” (ID. 60231620). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016